Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Licença para Tratamento de Saúde. Professor de Educação Básica. Indeferimento administrativo pelo DPME que não inviabiliza o manejo de ação judicial para que o servidor se insurja contra a negativa do seu direito. Perícia realizada pelo IMESC que corrobora, em parte, a conclusão do DPME quanto ao indeferimento dos pedidos de licença. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Licença para Tratamento de Saúde. Professor de Educação Básica. Indeferimento administrativo pelo DPME que não inviabiliza o manejo de ação judicial para que o servidor se insurja contra a negativa do seu direito. Perícia realizada pelo IMESC que corrobora, em parte, a conclusão do DPME quanto ao indeferimento dos pedidos de licença. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.